Tribunal: TJES
Processo: 5000284-04.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000284-04.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO LUIZ MOREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. LAUDO MÉDICO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). EXIGÊNCIA DE RECENTE EMISSÃO. DEFICIÊNCIA PERMANENTE E IRREVERSÍVEL. NÃO ATENDIMENTO DE REQUISITO EDITALÍCIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária ajuizada contra o MUNICÍPIO DE VITORIA e a FUNDACAO GETULIO VARGAS, objetivando a retificação de inscrição em Concurso Público (Edital nº 02/2024) para a condição de pessoa com deficiência (PCD). A exclusão da lista de PCDs decorre do fato de o laudo médico apresentado possuir data de emissão superior a seis meses, contrariando exigência editalícia. O Agravante, portador de perda auditiva neurossensorial bilateral permanente e irreversível, requer a retificação da inscrição e a participação nas fases do certame como PCD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência editalícia de apresentação de laudo médico emitido no prazo máximo de seis meses, para comprovação de deficiência permanente e irreversível, configura formalismo excessivo e afronta aos princípios da razoabilidade e da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras.

4. O edital constitui a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público, e deve ser cumprido por todos os candidatos.

5. A estrita observância das normas editalícias assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos e o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa.

6. A exigência de um laudo médico recente, mesmo para deficiência considerada permanente e irreversível, não se mostra manifestamente desarrazoada ou ilegal, especialmente porque a cláusula editalícia não sofreu impugnação pelo candidato quando da publicação.

7. A Administração Pública, ao estabelecer o prazo para emissão do laudo médico, busca evitar fraudes, garantir a atualidade da condição de deficiência e padronizar os critérios de avaliação, a fim de assegurar a igualdade entre os candidatos.

8. A mera alegação de que a condição é definitiva não afasta a prerrogativa da Administração de estabelecer prazos razoáveis para a comprovação de requisitos em certame que visa a preencher cargos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

- Tese de julgamento:

1. Em concurso público, a vinculação ao edital é princípio de Direito Administrativo que impõe a estrita observância das regras do certame, sendo lícita a exigência de laudo médico recente para comprovação de deficiência, mesmo que a condição seja permanente, caso não haja manifesta ilegalidade ou desarrazoabilidade na norma editalícia.

- Dispositivos relevantes citados: Não consta a citação de dispositivos legais específicos.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15/3/2023; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024130447279, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022; TJ-MS - Mandado de Segurança Cível: 14196535620248120000, Relator.: Des . Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 26/02/2025, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 28/02/2025; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22813262720248260000, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 25/09/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
RENATO LUIZ MOREIRA DE SOUSA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação nº 5010697-50.2025.8.08.0024, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência

Irresignado o Agravante aduz, em suas razões (id. 13286830), em síntese, que: I) sua condição (perda auditiva neurossensorial bilateral) é permanente e irreversível, comprovada por laudo médico, CNH com restrição auditiva e cartão de transporte especial; II) a exigência de laudo recente é formalismo excessivo e desprovido de função prática, violando os princípios da razoabilidade e eficiência, bem como a teoria da finalidade administrativa; III) a legislação brasileira não estabelece prazo de validade para laudos de deficiências permanentes, e a imposição editalícia configura discriminação indireta, afrontando a Lei Brasileira de Inclusão, a razoabilidade, a inclusão e a dignidade da pessoa humana.

O pedido de concessão
de efeito suspensivo
foi indeferido através da decisão proferida no id. 15059842
.

Contrarrazões
apresentadas pelo Município de Vitória sustentando a perda do objeto recursal (id. 16104799), e pela Fundação Getúlio Vargas pelo
desprovimento
do recurso
(id. 15707989).

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
25
de novembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000284-04.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: RENATO LUIZ MOREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITORIA e FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
RENATO LUIZ MOREIRA DE SOUSA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação nº 5010697-50.2025.8.08.0024, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência

Irresignado o Agravante aduz, em suas razões (id. 13286830), em síntese, que: I) sua condição (perda auditiva neurossensorial bilateral) é permanente e irreversível, comprovada por laudo médico, CNH com restrição auditiva e cartão de transporte especial; II) a exigência de laudo recente é formalismo excessivo e desprovido de função prática, violando os princípios da razoabilidade e eficiência, bem como a teoria da finalidade administrativa; III) a legislação brasileira não estabelece prazo de validade para laudos de deficiências permanentes, e a imposição editalícia configura discriminação indireta, afrontando a Lei Brasileira de Inclusão, a razoabilidade, a inclusão e a dignidade da pessoa humana.

O pedido de concessão
de efeito suspensivo
foi indeferido através da decisão proferida no id. 15059842
.

Contrarrazões
apresentadas pelo Município de Vitória sustentando a perda do objeto recursal (id. 16104799), e pela Fundação Getúlio Vargas pelo
desprovimento
do recurso
(id. 15707989).

Brevemente relatado, passo a decidir.

Cuida-se na origem, de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por Renato Luiz Moreira de Sousa em face do Município de Vitória e da Fundação Getúlio Vargas, objetivando a retificação de sua inscrição no Concurso Público regido pelo Edital nº 02/2024, para a condição de pessoa com deficiência (PCD).

O Agravante alega que sua exclusão da lista de PCDs se deu de forma indevida, sob a justificativa de que o laudo médico apresentado possuía data de emissão superior a seis (6) meses, contrariando exigência editalícia. Argumenta que sua condição de perda auditiva neurossensorial bilateral é permanente e irreversível, comprovada por laudo médico, CNH com restrição auditiva e cartão de transporte especial, o que tornaria a exigência de laudo recente um formalismo excessivo e desprovido de função prática. Requereu, em sede recursal, a atribuição de efeito suspensivo e a concessão de tutela antecipada recursal para imediata retificação de sua inscrição e participação nas demais fases do certame como PCD.

Analisando atentamente os autos, não obstante as razões de inconformismo manifestadas pelo Agravante, verifico que o requisito editalício de apresentação de laudo médico emitido no prazo máximo de seis meses, expressamente previsto, não fora suprido pelo candidato, circunstância que não autoriza a concessão da tutela antecipada recursal.

À
luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal (...)
.” (STJ, AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15/3/2023). (Grifei).

E, na intelecção do precedente da Corte Superior, este Sodalício caminha no sentido de que “
o edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público (...), devendo ser cumprido por todos os candidatos
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024130447279, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022).

Com efeito, a estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa.

No presente caso, a exigência de um laudo médico recente, ainda que se trate de uma deficiência considerada "permanente e irreversível", não se mostra manifestamente desarrazoada ou ilegal, especialmente porque não houve impugnação à referida cláusula pelo candidato quando da publicação do edital do certame, nem mesmo comprovada a impossibilidade de obtenção do documento.

No caso dos autos, a Administração Pública, ao estabelecer o prazo para emissão do laudo médico apto a viabilizar a inscrição do candidato nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, busca evitar fraudes, garantir a atualidade da condição de deficiência e padronizar os critérios de avaliação, a fim de assegurar a igualdade entre os candidatos.

Com efeito, a mera alegação de que a condição é definitiva, por si só, não afasta a prerrogativa da Administração de estabelecer prazos razoáveis para a comprovação de requisitos em um certame que visa a preencher cargos públicos, ao passo que a isonomia, neste contexto, impõe que todos os candidatos se submetam às mesmas regras previamente divulgadas.

Destarte,
a flexibilização das normas editalícias, sobretudo quanto ao tempo e modo de apresentação do rol de documentos necessários
à comprovação da condição
dos candidatos,
resultaria no dever de
assegurar o mesmo tratamento
a todos aqueles que, de igual modo, foram desclassificados ou reclassificados pela mesma razão, o que seria inviável pois afastaria a objetividade que deve nortear o processo seletivo.

Corroborando com tal entendimento, trago à colação a jurisprudência
dos Tribunais pátrios
,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PRETENSÃO DE CANDIDATO A CONCORRER COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE LAUDO FORA DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL.
AUSÊNCIA DE RECURSO EM VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A questão controvertida nos autos diz respeito ao enquadramento do impetrante como candidato portador de deficiência física, no Concurso Público de Provas e Títulos de Promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

2.
A inscrição do impetrante, na condição de pessoa com deficiência, foi indeferida vez que o laudo apresentado pelo impetrante não atendeu ao item 6 .5 do edital do certame, bem como à legislação que regulamenta a matéria.

3. Não há nos autos prova robusta no sentido de desconstituir o ato administrativo que retirou o candidato da concorrência como deficiente no certame.

4.

Se o candidato pretende concorrer como portador de necessidades especiais, mas apresenta laudo seis meses fora do prazo previsto no edital, descumpre a regra da lei máxima do concurso, não havendo qualquer ilegalidade no indeferimento da inscrição em tal condição, permitindo-se contudo a participação nas vagas de ampla concorrência.

5. Segurança denegada.

(TJ-MS - Mandado de Segurança Cível: 14196535620248120000 Tribunal de Justiça, Relator.: Des . Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 26/02/2025, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 28/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela antecipada. Inscrição em vaga de PCD indeferida em decorrência do laudo médico estar fora do prazo estabelecido no edital.
Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC.
Probabilidade do direito e risco de dano imediato que não foram devidamente demonstrados.
Necessidade de formação do contraditório e de maiores elementos de convicção que serão colhidos ao longo da instrução probatória. Decisão mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22813262720248260000 São Paulo, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 25/09/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2024)

Ex positis
,
não se verifica, na hipótese, a probabilidade do direito do Agravante, mormente porque
a vinculação ao instrumento convocatório é princípio de Direito Administrativo que deve ser estritamente observado, impondo a necessária objetividade das regras do certame visando a manutenção da lisura e de seu bom desenvolvimento, de modo que não é possível admitir
que os critérios estabelecidos para a aceitação dos laudos médicos
seja di
stinto
daquele
s estabelecidos
aos demais candidatos.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.